Tribunal: TJMT
Processo: 0002147-97.2018.8.11.0062
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002147-97.2018.8.11.0062
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANDREIA MENDES DA SILVA - CPF: 043.691.001-27 (APELADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JANINE ANGELICA DE MORAES - CPF: 537.497.901-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002147-97.2018.8.11.0062

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANDREIA MENDES DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – DELITO DO ART. 303, CAPUT, DA LEI No 9.503/1997 – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DE LOCAL DE ACIDENTE – PALAVRA ISOLADA DA VÍTIMA – CIRCUNSTÂNCIAS DO ACIDENTE NÃO CONFIRMADAS – IN DUBIO PRO REO – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Quando as provas coligidas sugerem diversas possibilidades quanto à causa do acidente – sem que seja possível inferir a existência de imprudência, negligência ou imperícia por parte do agente –, não há outra alternativa senão a absolvição do acusado, em conformidade com o princípio “
in dubio pro reo
”.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002147-97.2018.8.11.0062

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANDREIA MENDES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT,
que,

julgando improcedente a pretensão acusatória, absolveu
ANDREIA MENDES DA SILVA
da prática do delito tipificado no

art. 303,
caput
, da Lei no 9.503/1997, c/c o art. 9o, II, “c”, do Código Penal Militar
(cf. Id. n.o 190519761)
.

Em síntese, o órgão ministerial sustenta que a sentença merece reforma devido à presença de “
provas suficientes para atribuir à recorrida o delito tipificado no artigo 303, caput, da Lei n.o 9.503/97
”.

À vista disso, requer seja a acusada condenada pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (cf. Id. n.o 190519764).

Nas contrarrazões, a defesa rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.o 184521984).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (cf. Id. n.o 196438665).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002147-97.2018.8.11.0062

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou ANDREIA MENDES DA SILVA como incursa nas disposições do
art. 303,
caput
, da Lei no 9.503/1997, c/c o art. 9o, II, “c”, do Código Penal Militar
, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.o 190519651 – pág. 14/15):

“[...] Consta dos inclusos autos de Termo Circunstanciado que, no dia 08 de janeiro de 2018, por volta das 12h, em via pública, notadamente na Avenida Presidente Marques, Bairro Araés, nesta Comarca de Cuiabá/MT, ANDREIA MENDES DA SILVA praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor à vítima JANINE ANGELICA DE MORAES, nos termos do Laudo Pericial no 1.1.02.2018.002088-01 (fls. 12/14).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no local e data mencionados, a denunciada conduzia viatura oficial da Polícia Militar, do Município de Diamantino/MT. sendo um carro Pálio Weekend Adventure, viatura oficial, placa QBF – 7698, Cuiabá/MT, cor prata, ocasião em que ao realizar a troca de faixa com conversão à esquerda, para acessar a Rua Quilombo, a vítima, que conduzia a Honda Biz 125 ES, cor preta, placa NUG-3274 Cuiabá/MT, colidiu com a porta lateral traseira do carro, caindo no solo, acarretando lesões corporais.

Ressai dos autos que à denunciada prestou os primeiros socorros acionou o SAMU [...]”.

Ouvida na fase de inquérito policial, a vítima, JANINE ANGÉLICA DE MORAES, relatou (cf. Id. n.o 190516957 – pág. 7/8):

“[...] QUE no dia dos fatos seguia em frente na AV. Presidente Marques, sentido bairro-centro, que conduzia o veículo Honda BIZ 125 ES, de placa NUG-3274, na sua preferencial, quando a senhora ANDREIA MENDES DA SILVA, condutora da VTR, veículo FIAT/WEEKEND ADVENTURE, de placa QBE-7698, que seguia em frente na mesma via, na Av. Presidente Marques,
tentou fazer uma troca de faixa para entrar na Rua Quilombo, vindo a colidir com a senhora JANINE ANGÉLICA DE MORAES
; QUE após o acidente, a condutora do veículo PÁLIO WEEKEND, de placa QBE-7698, parou e prestou todos socorros necessários, esperando até a chegada do SAMU; QUE a senhora JANINE ANGÉLICA DE MORAES tentou entrar em contato via telefone para entrar em um acordo, porém a SENHORA ANDREIA APARECIDA MENDES DA SILVA informou que iria esperar o processo administrativo; QUE a declarante sofreu escoriações pelo corpo e fraturou o tornozelo direito; QUE a declarante manifesta vontade de representar criminalmente por lesão corporal a condutora do veículo PÁLIO WEEKEND, de placa QBE-7698 [...]”.

A acusada, ANDREIA MENDES DA SILVA, por sua vez, narrou o seguinte à autoridade policial
(cf. Id. n.o 190516973 – pág. 5/6):

“[...] QUE foi designada juntamente com o tenente Zanetti para buscar uma viatura que estava no concerto em Cuiabá; QUE trafegava pela avenida Presidente Marques, quando sinalizou para fazer conversão à esquerda na Rua Colombo, quando sentiu um impacto na porta traseira lateral esquerda da viatura placa QBF 7698, conduzida pela declarante; QUE afirma que trafegava de acordo com as regras de trânsito, que provavelmente a motorista que abalroou na viatura talvez não tenha visto o pisca alerta ligado sinalizando que a declarante iria fazer uma conversão à esquerda; QUE afirma que momento antes de acontecer o abalroamento, a declarante visualizou pelo retrovisor a motociclista, que vinha atrás da viatura, que mantinha uma distância segura entre a viatura e a motocicleta; QUE após ocorrer o acidente, a declarante entrou em contato com o CIOSP solicitando que fosse acionado a equipe de resgate SAMU; QUE permaneceu no local até a chegada da equipe médica (SAMU) e também aguardou a chegada dos familiares da condutora da motocicleta Honda Biz placa NUG-3274; QUE houve avarias na viatura conduzida pela declarante nas portas traseiras e dianteiras lateral esquerda; QUE não se recorda se houve avarias na motocicleta da condutora; QUE foi realizado perícia na viatura; QUE afirma que não sofreu nenhuma lesão em decorrência do acidente; QUE mais uma vez a declarante afirma que estava dirigindo de maneira correta, seguindo as regras de trânsito e, portanto, não houve nenhum tipo de imprudência ou negligência por parte da declarante; QUE não foi proposto por nenhuma das partes nenhum tipo de acordo; QUE a declarante pede para que seja juntada a sua declaração uma cópia do termo de pergunta à sindicada, resultado de uma sindicância administrativa [...]”.

Oportuno transcrever trecho do documento mencionado pela recorrida, lavrado pela 9a Companhia Independente de Polícia Militar (cf. Id. n.o 190516962 – pág. 8/10):

“[...] Aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, nesta cidade de Diamantino, Estado de Mato Grosso, no Quartel da 9o Companhia Independente de Polícia Militar, onde eu, Izanilton Aparecido Gomes — 2o Tem PM, Sindicante, me encontrava, compareceu à sindicada Sd PM Andréia Mendes da Silva, portadora do RG no 885. 814 PMMT, lotada atualmente na 9o CIPM-MT/SEDE, situada na Rua das Orquídeas, s/no, bairro Jardim de Eldorado de Diamantino-MT, brasileira, solteira, nascida em 30/01/1992, no município de Diamantino-MT, filha de Constantino Papa da Silva e Maria Aparecida Mendes da Silva. Perguntado a respeito dos fatos que deram origem à presente Sindicância, cuja Portaria no 06/SIND/9o CIPM/2018, datada de 30 jan. 18, de fls. 002 lhe foi lida, respondeu que no dia dos fatos estava designada juntamente com o 2o Ten. PM Zanetti de deslocarem até a cidade de Cuiabá-MT, na viatura PM Fiat Palio Adventure de placa QBF 7698, fins de trazerem a viatura PM Renault Duster, carga do NPM do Alto Paraguai, que havia sido consertada e estava na Empresa Auto Center Pantanal. Que estava na condução do veículo em questão e se deslocavam para o citado estabelecimento pela avenida Presidente Marques, ao momento que sinalizou através da seta da viatura PM à conversão à esquerda buscando dirigir o veículo para Rua Quilombo, quando inesperadamente a viatura PM foi atingida por uma motoneta Honda Biz de cor preta. Que recorda que a colisão aconteceu na região da porta traseira da viatura PM, que a sindicada ocupava, por diante alcançando à área da porta do lado motorista, assim gerando os danos nas mencionadas portas laterais e carenagem da viatura PM. Que o fato não resultou em ferimentos nos policiais militares que ocupavam a viatura, todavia, a condutora da motoneta caiu no solo nas proximidades do veículo oficial. Que diante da situação, a sindicada manteve contato com o CIOSP e informou o fato e solicitou ainda que fosse acionado o SAMU, para prestar o atendimento à condutora da motoneta. Que enquanto aguardavam a equipe médica comparecer pelo local, o 2o Ten. PM Zanetti manteve contato com a filha da condutora e a informou do ocorrido e que a mesma estaria sendo encaminhada para algum hospital da cidade. Que nesse interim foi verificado a necessidade de desobstruir as vias, para evitar outros acidentes, principalmente devido à região ser de intenso tráfego de veículos. Que após esse momento, a equipe do SAMU chegou na região e prestou atendimento para a condutora da motoneta. Que depois disso compareceu uma equipe de policiais civis da DELETRAN (Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito), os quais realizaram as diligências no local do acidente, coletando informações a respeito do fato, bem como realizando à entrega da motoneta para familiares da condutora do citado veículo. Que a sindicada recorda que realizou o teste de alcoolemia proposto pelos policiais civis, ocasião que resultou em (0, 00 mg/L). Que em seguida, a sindicada juntamente com o Ten. PM Zanetti deslocaram com a viatura PM envolvida no fato até a Delegacia de Trânsito, fins da retirada de uma requisição para realizar exames periciais no referido veículo pela POLITEC de Cuiabá-MT. Que por diante, houve o deslocamento até o estabelecimento Auto Center Pantanal, onde fora retirada a viatura PM Renault Duster e após fora deixada a viatura Fiat Palio no pátio da Locadora CS Brasil em Várzea Grande-MT, para realização de conserto e manutenção; Perguntado se a sindicada já envolveu em acidente de trânsito na condução de viaturas PM, respondeu que não. Perguntado qual era a velocidade que a viatura PM trafegava no momento de acontecer o acidente de trânsito, fato em apuração nesta sindicância, respondeu que dentro da velocidade permitida pela via. Perguntado se na via de trânsito que trafegava antes do acidente acontecer havia intensa movimentação de veículos, respondeu que sim. Perguntado qual era o sentido da via de trânsito em questão, respondeu que era sentido único. Perguntado em que lado da via de trânsito a viatura PM estava antes de acontecer o acidente, respondeu que estava sendo conduzida pelo lado direito, ao modo que nas imediações da Rua Quilombo, a viatura PM estava sendo conduzida para 2o faixa (lado esquerdo), com a seta indicativa esquerda acionada, na finalidade de trafegar na mencionada via. Perguntado antes de acontecer o acidente, como dirigia a viatura PM, respondeu que conduzia o veículo com atenção e cautela utilizando da direção defensiva. Perguntado se no momento da conversão esquerda, na busca de dirigir a viatura PM para a via Quilombo percebeu a motoneta Honda Biz de cor preta realizando ou terminando alguma ultrapassagem na viatura PM, respondeu que visualizou a motoneta em questão pelo retrovisor, numa distância que possibilitava realizar a (manobra) conversão para esquerda com segurança, todavia inesperadamente, a motoneta de cor escura atingiu a viatura PM. Perguntado se aconteceu alguma falha mecânica ou da sindicada que desligasse a viatura PM, respondeu que não houve falha da motorista e nem da viatura PM. Perguntado se buscou realizar a conversão para esquerda, na finalidade de entrar na via Quilombo, de forma repentina (brusca), respondeu que não houve essa manobra, pois estava conduzindo a viatura PM com atenção e cautela, principalmente no momento da conversão. Perguntado se antes de acontecer o acidente de trânsito houve determinação do 2o Ten. PM Zanetti, para que a viatura PM ingressasse de forma inesperada na via Quilombo, respondeu que não houve determinação e nem diálogo a respeito desse assunto, e que essa situação de manobra inesperada não aconteceu. Perguntado no momento em que realizava a conversão à esquerda sentido a via Quilombo, se visualizou no retrovisor algum veículo, além da motoneta de cor escura, respondeu que visualizou a motoneta de cor escura. Perguntado se havia algum veículo (carro, caminhão, ônibus) atrás da viatura PM antes de acontecer o acidente, respondeu que pelo que recorda havia outros veículos atrás da viatura PM , devido à região ser de intenso tráfego [...]”.

Na instrução processual, o Juízo colheu os depoimentos de JANINE ANGÉLICA DE MORAES, vítima, de MAYCON DAVID ZANETTI, policial militar, e, ao final, interrogou ANDREIA MENDES DA SILVA, a acusada.

Na ocasião, JANINE ANGÉLICA DE MORAES declarou:

“[...]
Ministério Público:
Senhora Janine, a senhora foi vítima de um acidente de trânsito, no dia 8 de janeiro de 2018, aqui em Cuiabá, no bairro Araés?

Janine:
Isso.

Ministério Público:
Eu queria que a senhora contasse para nós, aqui, o que que aconteceu nesse dia. Consta aqui que a senhora estava conduzindo uma Biz, né?

Janine:
Isso.

Ministério Público:
E a senhora foi atingida por uma viatura?

Janine:
Viatura, viatura da Polícia Militar.

Ministério Público:
Então, eu queria que a senhora contasse para nós, assim, com bastante detalhe, o que a senhora lembrar, como foi que aconteceu esse fato.

Janine:
Eu estava voltando do meu horário de almoço, eu trabalhava, na época, oito horas por dia, e eu moro aqui na Morada do Ouro, e trabalhava perto do Choppão, sou funcionária pública, servidora do estado, e eu ia voltando do almoço, eu sempre pego a avenida Presidente Marques, que passa pela rodoviária, e naquela descida, eu estava na pista de cá, pela esquerda, descendo, e a viatura estava na pista direita. Na próxima rua, naquela descida, na primeira esquina, que tem a distribuidora de água,
a viatura me fechou, sem dar sinal, nem nada,

não deu tempo nem de frear, porque ali é uma descida bem íngreme. Quando eu freei, já bateu a moto na porta da viatura
.

Ministério Público:
A viatura, então, pelo que a senhora narrou aqui, a senhora estava indo na sua mão corretamente, e a viatura teria feito um movimento de entrar no sentido onde a senhora estava sem dar seta, bruscamente. Foi brusco?

Janine: Foi bruscamente porque eu não esperava, porque ali, como é descida, não deu tempo de frear.

Ministério Público:
Então, a senhora estava vindo aqui, nesse sentido, na sua via, e a viatura atingiu a senhora do lado, dobrando da esquerda, em direção à senhora?

Janine:
Isso, esquerda! Eu acho que ia fazer o contorno para voltar, como se fosse voltar para a rodoviária. Eu descendo, a viatura do lado, aí virou.

Ministério Público:
Quando a senhora estava na condução da moto da senhora, a senhora já notou a aproximação dessa viatura em alta velocidade, chegando rápido perto da senhora?

Janine:
Não, eu nem noto, assim, eu não notei se era viatura, ou não. A gente nota que tem carro do lado, mas que carro que é. E, assim, como foi muito rápido, não deu para perceber.
Eu freei com a traseira, freio traseiro e dianteiro, segurei, mas não teve jeito!

Ministério Público:
E aí a senhora colidiu na lateral da viatura?

Janine:
Isso! O meu pé, eu acho ficou embaixo, aí eu quebrei o pé. Na hora eu senti mais dor no joelho, na perna.

Ministério Público:
A senhora, obviamente, a moto caiu, a senhora ficou, como que foi?

Janine:
Aí eu caí.

Ministério Público:
A senhora caiu metros à frente? Como que foi? Foi lançada? Você lembra?

Janine:
Eu caí, mas não lembro se foi na frente, não. Eu caí, mas na hora a viatura parou, já veio me pegar do chão, já parou outros carros, me tirou do asfalto, porque estava muito quente, o horário era meio dia.

Ministério Público:
Em razão dessa situação aqui, lesões a senhora sofreu, a senhora falou que fraturou o pé, é isso?

Janine:
Fraturei o pé, o tornozelo.

Ministério Público:
Mais alguma outra lesão a senhora sofreu? Lembra?

Janine:
O resto foi só escoriação, o joelho, cotovelo.

Ministério Público:
Essa situação que a senhora teve, da lesão na região do pé, a senhora teve que fazer cirurgia, colocar parafuso para fixação óssea, como que foi? A senhora pode contar para nós?

Janine:
Aí eu fui levada, aí já chamaram o SAMU. Eu pedi para um dos meninos da distribuidora ligar para a minha filha, para saber que eu estava sendo levada para o hospital, fui para o hospital Jardim Cuiabá, e lá eu fiz a cirurgia. Eu fiquei internada. O médico falou que tinha fraturado, que ia ficar internada. Eu fui operada no outro dia cedo.

Ministério Público:
E a senhora ficou quantos dias hospitalizada? A senhora lembra?

Janine:
Depois da cirurgia eu recebi alta, no outro dia.

Ministério Público:
A senhora também teve escoriações, assim, quando caiu, chegou a machucar o corpo, também, além do pé?

Janine:
Eu machuquei, mas foi só escoriação, mesmo, foi escoriação no cotovelo, no joelho.

Ministério Público:
E a senhora ficou quantos dias incapacitada para o trabalho em razão desses fatos? A senhora lembra?

Janine:
Eu fiquei trinta, o médico me deu trinta dias por conta da cirurgia, que colocou placa, parafuso, aí eu voltei a trabalhar. Eu tinha que trabalhar mais um dia para poder pegar mais trinta, porque eu não conseguia ainda andar, estava muito inchado o pé.

Ministério Público:
Em relação, assim, a senhora ficou quanto tempo ao todo sem trabalhar, incapacitada para as suas funções?

Janine:
Sessenta dias.

Ministério Público:
Eu vi aqui que a senhora fez um laudo, né? A senhora fez um exame com o perito. A senhora chegou a voltar para fazer outro exame complementar, ou não?

Janine:
Não.

Ministério Público:
Para ele atestar de fato quantos dias a senhora tinha ficado?

Janine:
Não. Eu fui para a perícia do estado, mesmo, perícia médica.

Ministério Público:
É que aqui no processo a gente tem a perícia da senhora com o perito médico criminal também. A senhora só passou uma vez por essa perícia?

Janine:
Só uma vez!

Ministério Público:
Mas a senhora informa, aqui, que a senhora teria ficado sessenta dias incapacitada para o trabalho?

Janine:
Sim.

Ministério Público:
Em razão do seu pé estar inchado, a senhora falou?

Janine:
Aí eu voltei, né? Com trinta dias eu tive que voltar, que acabou meu atestado. Aí o meu chefe falou: Não, você não está em condições de andar! Aí voltei no médico, ele me deu mais trinta dias.

Ministério Público:
E a senhora, obviamente, aqui, teve gastos em razão dessa situação?

Janine:
Tive!

Ministério Público:
A senhora teve algum auxílio, o estado, de alguma forma, auxiliou a senhora?

Janine:
Não!

Ministério Público:
Indenização?

Janine:
Eu peguei o DPVAT.

Ministério Público:
Mas a senhora não acionou o estado para eventual indenização em razão disso aqui?

Janine:
Não! Foi ao contrário! Eles me chamaram para falar que eu tinha estragado a viatura. Foi uma audiência para saber de quem que era a culpa.

Ministério Público:
Aquela lá do juizado, uma audiência no juizado?

Janine:
Sim!

Ministério Público:
Tem mais alguma coisa, senhora Janine, sobre esse fato, que eu não tenha perguntado para a senhora, e a senhora queira esclarecer para nós? Tem alguma coisa sobre esse fato que a senhora queira esclarecer, que eu não tenha perguntado para a senhora, que a senhora acha relevante?

Janine:
Não.

Ministério Público:
Lá no momento, aqui a acusada é a policial Andreia, quando ela atingiu a senhora com a viatura, ela prestou socorro para a senhora, ali, naquela situação?

Janine:
Prestou socorro, sim!

Ministério Público:
Eles que levaram a senhora para o hospital Jardim Cuiabá?

Janine:
Não, não, eu fiquei na calçada esperando o SAMU. O SAMU que me levou.

[...]

Defesa:
Dona Janine, deixa eu entender. Quando a senhora notou a viatura, a viatura já estava na sua frente, ou ela passou pela senhora? Eu não entendi essa parte.

Janine:
Não, eu não falei que eu notei a viatura.

Defesa:
Então, quando a senhora nota que ela faz a conversão para a esquerda, ela já estava na sua frente?

Janine:

Não, ela estava do meu lado e converteu à esquerda, que eu bati a moto no carro. Sem dar seta, sem nada.

Defesa:
A senhora está no seu sentido, a senhora que estava aproximando da viatura, ou ela passou pela senhora e fez a conversão? A senhora se lembra, ou não se lembra?

Janine:
Como assim? Eu não entendi a pergunta. Nós estávamos indo na mesma direção.

Defesa:
Essa viatura, quando a senhora percebeu, ela já veio da sua retaguarda, ou não, porque em algum momento a senhora notou a viatura, né?

Janine:

Eu já notei em cima, ela já em cima de mim.

Defesa: Aí a senhora falou que tentou frear com o freio da frente.

Janine:

Eu freei com tudo, eu segurei a moto, o reflexo, né?

Defesa:
Na pergunta da promotora sobre a prestação de socorro, a senhora falou que foi com o SAMU, né?

Janine:
O SAMU que me levou.

Defesa:
Mas os policiais, a Andreia e o colega dela ficaram ali, organizaram o trânsito até a chegada do SAMU para a senhora?

Janine:
Me levaram na calçada. Eu não sei se ficaram até o SAMU chegar, não deu para notar, porque eu fiquei deitada, tiraram meu capacete, que estava preso.

Defesa:
Eles que acionaram o SAMU?

Janine:
Alguém acionou.

Defesa:
A senhora não sabe se foi eles?

Janine:
Não dava para ver, porque eu estava deitada no chão [...]”.

Quando questionado em juízo, MAYCON DAVID ZANETTI, testemunha arrolada pela defesa, respondeu:

“[...]
Defesa:
Zanetti, esse aqui é um fato, é uma denúncia sobre um fato que ocorreu no dia 8 de janeiro de 2018, onde consta que o senhor era chefe da viatura, e acabou essa viatura se envolvendo em um acidente, e a Andreia Mendes, na época soldado, hoje sargento, ela era motorista. O senhor se lembra desse fato?

Maycon:
Sim, senhor!

Defesa:
Tá certo! É sobre isso que nós vamos tratar aqui. O senhor, naquele dia, o senhor como chefe de viatura, tal, o senhor orientou a motorista, hoje acusada, que fizesse uma conversão à esquerda para ir para determinado local?

Maycon:
Naquele dia nós deslocávamos para buscar outra viatura, era, não lembro o horário exato, mas era na hora do almoço, e não tínhamos pressa, estávamos em velocidade baixa, em deslocamento pela avenida Presidente Marques, íamos pegar a rua Quilombo e descer depois para pegar a avenida Miguel Sutil. Era um trajeto que a gente fazia, já, por algumas vezes, conhecido, então, assim, estávamos deslocando para buscar uma viatura. Nesse dia, nesse mesmo trajeto foi onde ocorreu esse acidente.

Defesa:
E o senhor se lembra, tenente, se ela utilizou da seta para fazer a conversão à esquerda, ou ela já virou de forma abrupta?

Maycon:
A soldado Mendes, ela trabalhou, já tinha experiência no volante, trabalhava em Diamantino na viatura do grupo de apoio, dirigia para mim, coronel Gelson, então, assim,
ela utilizou a seta
, é um procedimento, não estávamos, como eu disse, em deslocamento para atendimento de ocorrência, estava utilizando todos os meios de deslocamento na via.
Eu lembro ainda que a seta estava ligada no momento que paramos, quando a motocicleta tocou a VTR
.

Defesa:
Então o senhor não observou, ali, como chefe de viatura, o senhor não observou nenhuma imprudência dela, ali, no trânsito, já que ela deu a seta previamente?

Maycon:
Não, senhor, até porque, se nós estivéssemos em alta velocidade, ou qualquer forma do tipo, teria sido um acidente bem mais grave, uma vez que a viatura, a motocicleta parou encostada na interseção da rua Quilombo, então, a senhora da motoneta vinha ultrapassando a gente entre a viatura e o meio-fio, naquele vão, ali, então, assim, se estivéssemos qualquer situação diferente daquela, teria sido bem mais grave para ela, uma vez que só a perna dela foi pressionada no contato, ali, da motoneta com a viatura. Ela parou encostada na viatura. Tem até as fotos do acidente, na moto do lado esquerdo não ocasionou nenhum dano.

Defesa:
Pelo que o senhor percebeu ali, então, na verdade foi a própria condutora da motocicleta que não observou a seta da viatura?

Maycon:
No dia, nesse deslocamento,
não houve nem frenagem no local
. Nós estávamos tão devagar, que sentimos o contato, parou, nós já entrando praticamente na rua Quilombo, porque a motocicleta bateu e entrou junto, praticamente, e quando eu desci da viatura, a senhora estava ali com o pé preso. Eu fiz o atendimento, deitei ela no chão, verifiquei se o pé dela estava lesionado, coluna, ela movimentava, então, eu fiz o atendimento inicial enquanto a sargento fazia o acionamento do SAMU. Aí, com isso, o asfalto estava muito quente, e na interseção, por ser uma rua movimentada, pedi que colocasse a viatura na lateral, tem a foto, a viatura está na lateral junto com a motocicleta, e a senhora, após eu verificar que ela estava sentindo as pernas, os braços, a única coisa que ela reclamava era uma dor no pé, então eu peguei ela no colo, levei até uma sombra, ela estava bem nervosa, eu acalmei ela, ela pediu para mim que informasse o trabalho dela, porque ela estava atrasada, eu peguei o telefone dela, liguei no trabalho dela, informei que ela não iria ao trabalho, porque estava sendo atendida devido ao acidente, liguei também para a filha dela, acionei, passei o local que nós estávamos com ela. Então, assim, fizemos todo esse atendimento, liguei do celular dela, entreguei o celular para a filha dela, e ela mesmo disse, quando eu perguntei para ela: Mas a senhora não viu que a viatura estava dando seta? Naquele dia, uma pena não ter gravado, falta de experiência, devia ter gravado quando ela falou assim: Eu achei que vocês iam reto. E o fato de ela me pedir para ligar também no trabalho, dizendo que ela estava atrasada, a preocupação dela era mais em avisar o serviço, e, assim, foi o fato que ocorreu. Eu até me estranho de ela fazer uma situação dessa, porque houve todo o atendimento ali, prestação de apoio para ela naquele dia. Essas foram as palavras que ela me disse naquele dia.

Defesa:
Mas, então, essa informação, para mim, é até interessante. Então ela disse para o senhor: Ah, eu achei que vocês iam reto. Ela viu a seta e achou que vocês iam reto?

Maycon:
Sim, na sindicância nossa está isso, essa fala dela. Inclusive, se fosse, o que eu estranhei também é que nós fomos até a Polícia Civil. A Polícia Civil pediu que a soldado fizesse o teste do bafômetro em plena via, fardada, fez o teste do bafômetro, essa senhora não fez. Após dar todo apoio ali, eles tiraram foto, fomos até a delegacia, não quiseram fazer o boletim de ocorrência, só nos deram uma guia para apresentar na perícia da viatura, e aí fomos até lá. Eles disseram que o boletim só seria feito na passagem de serviço. Esse boletim foi feito quatro dias após o fato, e não contava a versão dos policiais, uma situação bem estranha, porque teríamos colocado no B.O., porque fomos até lá para ser confeccionado, e eles não quiseram confeccionar.

Defesa:
Tenente, era a primeira vez que a sargento estava dirigindo para o senhor, ou o senhor já tinha andado com ela outras vezes?

Maycon:
Não, já tinha andado outras vezes, tanto na cidade, como eu disse, ela era motorista da viatura do grupo de apoio, que é uma equipe que trabalha mais em buscas e abordagens, também deslocamento para outras cidades, oitivas. Como a cidade é pequena, interior, então, o policial que tem no dia a gente acaba pegando para fazer esse deslocamento, para ser ouvido em alguma unidade ou qualquer missão que seja determinada.

Defesa:
Como não era a primeira vez, então, a minha pergunta é a seguinte: Como ela era, era uma condutora atenciosa, cautelosa, ou era aquela que o chefe de viatura tinha que estar sempre de olho, senão acabava cometendo imprudência? Como é que era a atividade dela na condução, como era a conduta dela, o proceder dela na condução do veículo automotor, da viatura?

Maycon:
Sempre foi atenciosa. Nunca tivemos problemas com ela na direção. Esse deve ter sido o único fato, eu acredito, nunca houve problemas, não [...]”.

Em seu interrogatório judicial, ANDREIA MENDES DA SILVA afirmou não ter sido responsável pelo acidente envolvendo a viatura que dirigia e a motocicleta conduzida pela vítima. Vejamos:

“[...]
Juiz:
Em sabendo do que se trata o teor da denúncia, eu indago a senhora, como segunda pergunta, se são verdadeiras as acusações feitas contra a senhora nesse processo, na denúncia?

Andreia:
Não são verdadeiras.

Juiz:
Não sendo verdadeiras, a senhora poderia explicar a que título ou porque o nome da senhora foi ventilado aqui, a senhora poderia explicar, para ficar registrado, a versão, o que aconteceu no dia dos fatos etc.

Andreia:
Nessa data eu fui escalada como motorista para buscar uma outra viatura de outra unidade que estava no conserto, aqui na locadora.

Juiz:
Em Cuiabá?

Andreia:
Aqui em Cuiabá, a gente morava em Diamantino. No deslocamento, nesse trecho, ali, da Presidente Marques para adentrar a rua Quilombo, que a senhora Janine bateu na viatura. Como o tenente Zanetti mencionou, a gente prestou todo apoio a ela, em nenhum momento a viatura foi com a seta desligada, em nenhum momento teve falta de atenção, porque a gente, já é habitual a gente dirigir na defensiva, portanto eu não enxerguei ela no retrovisor no momento em que eu estava entrando na via Colombo, devido a ser um ponto cego, alguma coisa, ou ela veio muito rápido, mas
eu estava na rua esquerda e ia entrar na rua à esquerda, e a seta estava ligada
. No momento que eu ouvi o barulho da batida da moto na viatura, freei a viatura, e ainda assim a motorista continuou acelerando, tanto é que ela bateu na porta traseira, ela continuou causando danos na viatura até na porta dianteira, parando na frente da viatura. Na hora que o tenente desceu da viatura, eu fui tentar sair, a porta nem abriu, eu tive que pular o banco do passageiro, e saímos para prestar apoio a ela. Como foi dito, no momento ela reclamava só de uma dor no pé, e aí foi desobstruída a via, para evitar outros acidentes, porque o horário do acidente era meio dia e vinte, por aí. Era bem intenso o tráfego por ali, sempre intenso, o pessoal estava muito acelerado, ali, para o serviço, alguma coisa, e aí o tenente tirou ela do sol, porque ela estava reclamando que estava muito quente, a gente liberou a via, eu acionei o SAMU, o SAMU veio, eles vieram rápido, até, para prestar o apoio. O que demorou a chegar foi a Polícia Civil, esses demoraram mais. Quando eles chegaram lá, ela já tinha sido socorrida, e na hora que o pessoal do SAMU chegou, que viu ela, eles que mexeram no pé dela. Ela reclamava de uma dor, quando eles mexeram no pé dela, lá, como se fosse uma torção, fez um barulho, e ela literalmente deu um grito muito alto. E aí, a preocupação era comunicar o trabalho dela, ela não tinha preocupação em falar com os filhos, aí que a gente insistiu: A gente precisa falar com um parente da senhora, porque se tiver que fazer algum atendimento específico, alguém da família da senhora tem que estar ciente. Aí que a filha dela e o genro foram lá, a filha dela acompanhou ela para o hospital, e o outro ficou com a motocicleta dela. Aí a polícia civil chegou lá, tirou foto, perguntou como foi o acidente, nós mencionamos que a mulher tinha batido na viatura. Eles: Então, beleza, só que a gente não pode fazer o registro agora. Eu falei: Tá, só que a gente precisa periciar a viatura, porque é praxe, é do regulamento a gente fazer B.O., fazer perícia. Eles falaram: Não, só acompanhem a gente até a delegacia, que a gente dá a ficha para vocês fazerem a perícia. Aí lá a gente pegou essa ficha, fez a perícia e já deixou na locadora de novo para conserto.

Juiz:
A senhora chegou a ser punida administrativamente por esse fato, ou foi absolvida?

Andreia:
Eu não fui punida. Abriu-se a sindicância, e aí foi pedido arquivamento na fase investigativa, ainda. Porém, o CR não concordou, pediu a devolução, e aí foi aberta a acusatória. Na acusatória também foi entendido que não havia culpa.

Juiz:
Mas não foi julgado ainda, né?

Andreia:
Pelo CR ainda não, só dentro da unidade.

[...]

Defesa:
Só essa última situação da sindicância. O relatório, tanto da primeira sindicância, que é investigativa, quanto a acusatória, foram pela absolvição da senhora?

Andreia:
Sim, senhor.

Defesa:
Lá, na hora, a senhora falou que sinalizou que ia fazer a conversão à esquerda. Essa sinalização foi logo em cima, ou foi a tempo? A senhora já dirigia a quanto tempo a viatura?

Andreia:
Eu tirei a minha habilitação com dezoito anos, e eu sempre trabalhei em uma oficina de veículos, então eu dirigia os veículos da oficina, e quando eu entrei na PM, a gente já entra e começa a dirigir, porque é normal, você entra e já começa a dirigir, então, desde quando eu entrei, eu já comecei a dirigir. Hoje eu ainda dirijo, por mais que eu seja graduada, muitas vezes a gente ainda acaba dirigindo para os superiores. Então, eu sempre dirigi viaturas, e naquela época eu estava no grupo de apoio, era um grupo especializado, a gente trabalhava todo dia, tinha um acompanhamento maior, abordagens mais rápidas, e eu jamais, nem em serviço, nem à paisana, eu jamais me envolvi em acidente, nem multa, nem nada! Eu jamais tive!

Defesa:
A senhora deu esse sinal a tempo? Se ela tivesse tido atenção, ela teria visto a viatura indo para o meio da pista, e ela faria o contorno para passar pela direita da viatura, por ali?

Andreia:
Sim, com certeza, porque a via, ali, a rua Quilombo é bem curta, então, desde quando eu entrei, eu entrei dando seta que ia entrar para a esquerda, da Anhanguera para a Presidente Prudente, e já segurei a seta para entrar na Quilombo, porque o trecho é bem curto, ali, tanto é que eu não fui para a direita, porque a pista da direita já estava ocupada com as pessoas que iam seguindo a Presidente Marques. Normalmente, quem entra ali e já vai entrar na Quilombo, já entra pela esquerda, porque ela é muito curta, não dá para você ir para a direita e voltar para a esquerda por causa do tráfego, ainda mais no horário de almoço.

Defesa:
E a senhora também ouviu ela dizer que viu a seta, mas pensou que vocês iam direto?

Andreia:
Com certeza! Foi a primeira pergunta que a gente fez, inclusive, para ela. Assim que ela caiu, a gente perguntou: A senhora está bem? A senhora não viu a seta? Foi a primeira coisa. E ela: Achei que ia reto [...]”.

Como dito, finda a instrução processual, o Juízo julgou improcedente a pretensão acusatória, absolvendo ANDREIA MENDES DA SILVA da prática das condutas descritas no art. 303,
caput
, da Lei no 9.503/1997, c/c o art. 9o, II, “c”, do Código Penal Militar.

Oportuno transcrever trecho contendo as conclusões expressas na sentença:

“[...] Há um conflito claro nas versões dos eventos. Enquanto a acusada e sua testemunha de defesa afirmam que a viatura estava trafegando normalmente em velocidade compatível com a via, após a sinalização para conversão à esquerda, a vítima teria abalroado a viatura, por outro lado, a vítima alega que a viatura a fechou sem sinalização, resultando no acidente.

Não há outras provas produzidas em juízo que confirma a versão da vítima que a viatura conduzida pela ré fez a conversão de forma imprudente e negligente. Não estamos a negar que o fato ocorreu e que do acidente resultou nas lesões sofridas pela vítima do acidente, mas sobre a eventual imprudência por parte da acusada.

[...]

Neste caso específico, entendo que seja impossível um decreto condenatório, porque para condenação adoto o padrão de prova acima da dúvida razoável, que seria um alto grau de probabilidade necessário a produzir a convicção da certeza pessoal que se exige para fins de condenação no processo penal.

No caso concreto, os autos dão-nos conta que não se formou esse standard de prova acima da dúvida razoável, conforme artigo 66, item 3, do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional [...].

Irresignado, o Ministério Público Estadual manejou o presente recurso buscando a condenação da acusada, afirmando, em suma, que “
a despeito das razões esboçadas a fim de absolver a recorrida, na presente hipótese restou cabalmente demonstrado que a ré em questão praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
”.

No entanto, razão não lhe assiste.

Em que pese a materialidade esteja demonstrada pelo boletim de ocorrência (cf. Id. n.o 190519651 – pág. 7-10), exame de corpo de delito (cf. Id. n.o 190516957 – 14-19), laudo pericial (cf. Id. n.o 190517436 – 34), prontuários médicos (cf. Id. n.o 190517446 – 40/92), entre outras, as provas orais colhidas despertam dúvidas no tocante à dinâmica dos fatos.

À autoridade policial, JANINE ANGÉLICA DE MORAES relatou que estava conduzindo sua “
Honda BIZ 125 ES, de placa NUG-3274, na sua preferencial, quando a senhora ANDREIA MENDES DA SILVA, condutora da VTR, veículo FIAT/WEEKEND ADVENTURE, de placa QBE-7698,
que seguia em frente na mesma via
, na Av. Presidente Marques, tentou fazer uma troca de faixa para entrar na Rua Quilombo”
e
acabou colidindo com a sua motocicleta
.

Em juízo, a sua versão foi contraditória.

Na ocasião, a vítima enfatizou que
a viatura estava ao lado de sua motocicleta
– não a sua frente, na mesma via –, e que
foi a sua motoneta que colidiu com o veículo da polícia militar após ser abruptamente fechada
.

Em determinado momento, afirmou
não ter percebido a presença da viatura
, o que
a impediu de reagir ou frear
. No entanto, em outro trecho, ressaltou ter
visto o outro veículo, que não indicava a conversão à esquerda
, acrescentando ainda que, mesmo diante da manobra brusca que a surpreendeu,
acionou os freios dianteiros e traseiros, tentou segurar a motoneta, mas não conseguiu evitar a colisão
.

Em contrapartida, as versões apresentadas pela testemunha, MAYCON DAVID ZANETTI, e pela acusada, ANDREIA MENDES DA SILVA, foram harmônicas.

Ambos afirmaram que estavam trafegando regularmente pela avenida Presidente Marques quando a vítima, que vinha por trás, ocupando um flanco da pista de difícil visualização – possivelmente devido à distração, despreparo ou pressa –,
não observou a sinalização de conversão à esquerda emitida pela viatura e acabou colidindo com a sua lateral
.

Não foi colacionado aos autos laudo pericial do local do acidente
, o que lamentavelmente
impede a elucidação da dinâmica fática
e, por conseguinte, a confirmação de uma das versões apresentadas.

Em condições como essa, em que as provas coligidas sugerem diversas possibilidades quanto à causa do acidente – sem que seja possível inferir a existência de imprudência, negligência ou imperícia por parte do agente –, não há outra alternativa senão a manutenção da solução absolutória, em conformidade com o princípio “
in dubio pro reo
”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, EXCLUÍDA A PENA ACESSÓRIA OU REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL - ATRIBUIÇÃO DE AUTORIA AO APELADO – IMPOSSIBILIDADE – TESTEMUNHA PRESENCIAL NÃO OUVIDA EM JUÍZO - LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO QUANTO À CULPA DO AGENTE – CIRCUNSTÂNCIAS DO ACIDENTE NÃO EVIDENCIADAS – PREMISSA DO STJ – JULGADOS DO TJMS E TJSC – RECURSO PROVIDO. A condenação pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor requer a demonstração, acima de uma dúvida razoável, de que o acusado violou o dever de cuidado objetivo, norma geral que fundamenta a proibição de resultados lesivos decorrentes da execução inadequada de ações socialmente perigosas, como é o trânsito de automóveis (STJ, AP no 593/MT). “Verificado que o laudo pericial de local de acidente é inconclusivo quanto à culpa do agente, apontando mais de uma possibilidade para a causa do sinistro, impossível acolher-se o pedido de condenação do acusado nas sanções do art. 302, caput, da Lei n.o 9.503/97, sendo de rigor a manutenção da sentença absolutória” (TJMS, Ap no 70082339839). “
Se das provas coligidas não for possível extrair a existência de imperícia, negligência ou imprudência por parte do acusado, deve ele ser absolvido do crime previsto no art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro
” (TJSC, Ap no 0016741-90.2011.8.24.0033) [...]”.
(N.U 0000901-94.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023).

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024